Tribunal: TJBA
Processo: 8052271-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052271-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: YASMIN MARIA MOTA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CONCEICAO DE SOUZA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À LEI Nº 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTE. STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. MULTA COMINATÓRIA FIXADA NO ART. 537 DO CPC. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de internação psiquiátrica em favor da beneficiária YASMIN MARIA MOTA DE OLIVEIRA, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 70.000,00.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a validade da negativa de cobertura fundada em cláusula contratual excludente, sob o argumento de que o contrato foi celebrado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações oriundas de planos de saúde, inclusive nos contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, autorizando o controle de abusividade de cláusulas restritivas.
4. É nula a cláusula que exclui cobertura para internação psiquiátrica quando a patologia é objeto de cobertura, sob pena de esvaziamento da utilidade do contrato, nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC.
5. O direito à saúde e à vida, garantias constitucionais (arts. 5º e 196 da CF), prevalece sobre restrições contratuais, não sendo possível transferir ao consumidor os riscos do negócio da operadora.
6. O rol da ANS é considerado taxativo mitigado, permitindo a superação de suas limitações em hipóteses justificadas, especialmente em casos de urgência e quando comprovada a necessidade médica do tratamento.
7. A multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 70.000,00, fixada nos termos do art. 537 do CPC, mostra-se proporcional e adequada, tendo finalidade coercitiva e admitindo revisão pelo juízo de origem em caso de excessividade.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde anterior à Lei nº 9.656/98, ainda não adaptado, que exclui a cobertura de internação psiquiátrica de urgência, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida, protegido pelo CDC. 2. A multa cominatória fixada para assegurar a efetividade da tutela é válida e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8052271-58.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
, e, como Agravada,
YASMIN MARIA MOTA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)